Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732585-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ ALVES DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 597 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NARRATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS HARMÔNICA E COESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ACUSADO REINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal, “A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena”. 2. Carece de interesse recursal o pedido formulado pela defesa para a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, visto que devidamente contemplado na decisão de piso. 3. Comete o crime de denunciação caluniosa a pessoa que, ciente da inocência da vítima, imputalhe a prática de crime, dando causa instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa. 4. Na espécie, o acusado representou contra a vítima na Corregedoria da PMDF, relatando o cometimento dos crimes de ameaça, constrangimento ilegal, exercício arbitrário das próprias razões e abuso de autoridade, e contravenção de retenção de documento, prevista na Lei n. 5.553/68, narrando fatos comprovadamente falsos. 5. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu. 6. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeito de reincidência, deve ser considerada a condenação antecedente cujo cumprimento da pena ou sua extinção tenha ocorrido há menos de cinco anos em relação à prática do crime posterior. 7. Não há que se falar em reconhecimento a atenuante da confissão espontânea no crime de denunciação caluniosa se o réu afirmou que a instauração de procedimento investigatório foi correta e que os fatos – sabidamente falsos – são verdadeiros. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 44, 65, inciso III, e 77, todos do CP, 386, incisos II, V e VII, do CPP, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Requer, ademais, seja reduzida a condenação para o mínimo legal e, consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime mais benéfico. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisa os argumentos expostos no especial e aponta transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Pede, por fim, que seja atendido o pleito de recorrer em liberdade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 44, 65, inciso III, e 77, todos do CP, 386, incisos II, V e VII, do CPP, porquanto a análise das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de recorrer em liberdade, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030